Tribunal: TJDFT
Processo: 0750541-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NORMA RESTRITIVA DE ISENÇÃO DE GASTOS DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. FUNDAÇÃO SISTEL. AUTOGESTÃO. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE REGULAMENTADA. DOENÇA DE CROHN. NÃO ENQUADRAMENTO.

I. Desnecessária a expedição de ofício dirigido à Agência Nacional de Saúde – ANS para verificação se a Fundação SISTEL constituiria (ou não) efetivo plano de saúde de autogestão. Medida de fácil acesso pela própria parte interessada (contribuinte do próprio plano). Julgados anteriores que reconhecem essa natureza jurídica. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

II. Inexiste qualquer relação jurídica (extra)contratual entre o apelante e o Bradesco Saúde S.A., tanto é que ao propor a presente demanda, a parte autora teria indicado tão somente a Fundação SISTEL no polo passivo. Ausentes os requisitos legais do litisconsórcio passivo necessário (Código de Processo Civil, artigo 114). Rejeitada a preliminar.

III. É exigível a cobrança da coparticipação sobre as despesas com a compra do medicamento Stelara® (ustequinumabe), utilizado pela esposa do apelante ao tratamento de Doença de Crohn, dada a validade do parágrafo único, artigo 41, do regulamento do programa de coberturas especiais (PCE) emitido pela apelada.

IV. Esse dispositivo traz a isenção apenas os participantes do Programa de Coberturas Especiais (PCE), que são usuários do Programa de Assistência Médica ao Aposentado (PAMA), de pagarem a coparticipação em despesas com internação, tratamento de quimioterapia, radioterapia, diálise e facectomia (cirurgia de catarata).

V. No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça afasta a aplicação da Lei 8.078/1990 aos planos de saúde de autogestão (Súmula 608 – STJ).

VI. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.